Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-20.2018.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001736-20.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (EMBARGADO), CHARLES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.602.601-68 (EMBARGANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDENCIÁRIO –
REQUERIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM
–
RECURSO DO INSS PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
– ACÓRDÃO QUE ANALISOU BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL -
VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a decisão.

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

4. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, o acórdão atacado deve ser reformado para conceder o benefício de auxílio acidente, mantendo a sentença de primeiro grau.

5. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto
CHARLES PEREIRA DOS SANTOS
,
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – (ID 109061455) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus de sucumbência, observada a isenção prevista no art. 3º, I da Lei nº 7.603/2001.

Alega o embargante que o Acórdão embargado apresenta contradição pois é contrário ao objeto da ação, tendo vista que deu provimento ao recurso reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em razão de ausência de comprovação da incapacidade física necessária à concessão do auxílio doença, ao passo que o objeto da ação é a concessão de auxílio acidente.

Assevera que o direito a percepção do auxílio acidente advém da redução da capacidade para a atividade laboral, irrelevante o nível de dano para sua concessão, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição com a consequente reforma do acórdão combatido, mantendo a sentença de primeiro grau e

concessão do benefício de auxílio acidente a partir do dia seguinte ao da cessão do auxílio doença, ou seja, 21/11/2007.

Sem apresentação de contrarrazões conforme certidão de ID 117713996.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – (ID 109061455) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus de sucumbência, observada a isenção prevista no art. 3º, I da Lei nº 7.603/2001.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Apelada para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.”

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
,
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que a hipótese de erro material se aplica no presente caso.

Analisando os autos, verifico que desde a petição inicial o requerimento formulado pelo autor é a concessão do auxílio acidente, em razão de sequela advinda de acidente, que reduziu sua capacidade laborativa
.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 22823631), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela incapacidade parcial e permanente da apelante, como se verifica nas respostas aos quesitos do juiz nº 1, 2, 3 e 4:

1. O (a)
periciando(a) possui sequela(s) definitiva(s), decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza?

R.: Sim.

2. Em caso afirmativo, a partir de quando (dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela(s) definitiva(s)?

R.: Sequela de trauma ocorrido há 14 anos. Porem como se trata de sequela tipo artrose, ou seja uma complicação tardia, não há como determinar com exatidão uma data. Pelos documentos apresentados e possível afirmar que em junho de 2018 a sequela já se apresentava instalada.

3. Esta(s) sequela(s) implica(m) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R.: Sim. Pois há limitação parcial de movimento em joelho DIR.

4. Esta(s) sequela(s) implica(m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

R.: Sim.

Da mesma forma, em resposta aos outros quesitos, o perito assim respondeu:

3. A atividade declarada requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, indique a intensidade (leve, moderada ou intensa).

R.: Sim. Moderada a intensa.

4. O(a) autor(a) encontra-se acometido(a) de alguma doença/moléstia/lesão/sequela?

R.: Sim.

Em caso afirmativo, responda os seguintes itens:

a) Indique a CID e a respectiva denominação.

R.: Artrose pós trauma em joelho CID M17.

b) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

R.: 2004, data do acidente.

5. O(a) autor(a) apresenta-se com capacidade reduzida para o trabalho? Em caso afirmativo, responda os seguintes itens:

R.: Sim.

a) Estando capaz para o seu trabalho habitual e em condições de voltar a exercê-lo, o(a) autor(a) possui atualmente alguma redução da capacidade para seu trabalho habitual, ao ponto de exigir maior esforço para o seu desempenho?

R.: Sim.

b) Existindo impossibilidade de desempenho de sua atividade laborativa habitual, é possível o desempenho de outra atividade laborativa após processo de reabilitação profissional?

R.: Sim.

Com base no laudo pericial apresentado em juízo, o benefício devido ao apelante é o auxílio acidente, tendo em vista que foi constatada a presença de incapacidade parcial e permanente para o labor.

A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente, deve ser concedida ao apelante o auxílio acidente, tendo agido com acerto o magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — AUXÍLIO ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício. Recurso provido.
(N.U 1032425-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURADO — INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE — LAUDO CONCLUSIVO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCABIMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os elementos de convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ausente o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. Possibilidade de reabilitação. Laudo conclusivo.

3. Presentes os requisitos exigidos em lei (art. 59 da Lei n. 8.213/91), a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe, motivo pelo qual merece reparo a sentença neste aspecto.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(N.U 0003416-98.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Sendo assim razão assiste ao embargante, sendo necessária a reforma do
decisum
, ao passo que se incorreu o acórdão em contradição e erro material ao analisar requerimento de benefício diverso daquele pretendido pelo autor, é necessária a correção para sanar o vício apontado
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - VÍCIO SANADO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENATO ROSA FORTES ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação
. (...) (N.U 0010156-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o erro material apontado pelo Embargante, para correção do vício, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, para conceder ao autor o benefício do auxílio acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022